Tribunal: STF
Processo: RE 77314
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NO CASO DO
ART. 78, IV, COMBINADO COM O SEU PARAGRAFO 1, DO CP EDITADO EM 1940,
O PRAZO DE CINCO ANOS FIXADO PELO REFERIDO PARAGRAFO TEM O SEU TERMO
INICIAL NO DIA EM QUE O RÉU SE TORNOU REINCIDENTE DE ACORDO COM A
REGRA DO ART. 46 DO CITADO CÓDIGO.